Tribunal: TJDFT
Processo: 0713839-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713839-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 62106911) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0717397-95.2019.8.07.0001 que rejeitou impugnação à penhora de Id 56910849. Inconformado o executado insiste em seu pedido de desbloqueio. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator